Tribunal: TJSP
Processo: 1001306-90.2021.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Apelação. Compromisso de Compra e Venda. Atraso na entrega da obra. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Lucros cessantes e inadimplemento contratual. Prazo prescricional decenal. Precedentes do c. STJ e deste e. TJSP. Inocorrência da prescrição. Relação de consumo configurada. Aplicação do CDC. Atraso na entrega dos imóveis. Reconhecimento. Entrega das chaves que ocorreu após o período

Ementa:
Apelação. Compromisso de Compra e Venda. Atraso na entrega da obra. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Lucros cessantes e inadimplemento contratual. Prazo prescricional decenal. Precedentes do c. STJ e deste e. TJSP. Inocorrência da prescrição. Relação de consumo configurada. Aplicação do CDC. Atraso na entrega dos imóveis. Reconhecimento. Entrega das chaves que ocorreu após o período de tolerância de 180 dias. Caso fortuito e força maior. Inocorrência. Responsabilidade da ré pelo atraso. Súmula 161, do TJSP. Lucros cessantes devidos. Súmula 162, do TJSP. Percentual de 0,5% ao mês. Valor utilizado como parâmetro por esta Corte Paulista. Atraso na entrega do imóvel de 5 anos, circunstância que extrapola os limites do mero aborrecimento. Dano moral configurado. Condenação por danos morais em valor inferior ao postulado na inicial que não implica sucumbência recíproca. Inteligência da Súmula 326, do STJ. Honorários mantidos. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários.